Tribunal: TJMT
Processo: 1035032-26.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035032-26.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVA CAETANO PEREIRA - CPF: 415.711.931-20 (APELANTE), ALESSANDRA CRISTINA PINHEIRO SIQUEIRA - CPF: 998.176.911-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. AUMENTO EXPRESSIVO DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado e indenização por danos morais, formulado por consumidora idosa que alegou ter sido induzida a erro e surpreendida com aumento significativo do valor da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha no dever de informação, apta a configurar vício de consentimento na contratação do refinanciamento; (ii) se a ausência de destaque sobre o aumento expressivo do valor da dívida compromete a validade do contrato; (iii) se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, inclusive às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. A consumidora, pessoa idosa e de baixa renda, se enquadra em situação de vulnerabilidade agravada, impondo maior rigor na análise do cumprimento do dever de informação.

5. Verifica-se que o refinanciamento substituiu contratos anteriores que totalizavam R$ 18.452,27, gerando nova dívida de R$ 38.278,80, sem que houvesse destaque claro dessa condição no contrato.

6. A formalização digital do contrato, com uso de biometria facial, não afasta a necessidade de fornecimento de informações compreensíveis e adequadas.

7. A ausência de esclarecimento específico sobre os impactos financeiros configura falha no dever de informação e vício de consentimento, nos termos dos arts. 46 e 47 do CDC.

8. Diante da falha do fornecedor e da situação de vulnerabilidade da consumidora, reconhece-se a nulidade do contrato e o dever de indenizar por danos morais, fixados em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. O aumento expressivo do valor da dívida em contrato de refinanciamento bancário, sem destaque específico no instrumento contratual, configura falha no dever de informação e vício de consentimento, especialmente quando se trata de consumidora idosa e hipossuficiente. 2. A formalização digital do contrato não exime a instituição financeira do dever de prestar informações claras e compreensíveis sobre os impactos financeiros da operação. 3. A falha no dever de informação em relação de consumo enseja indenização por danos morais, independentemente de comprovação do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 3o, 4o, 6o, III e VI, 46 e 47; CC/2002, art. 171, II; CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso, arts. 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; TJ-SP, Apelação Cível no 1013354-69.2023.8.26.0196, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 28.02.2024, 15a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
DIVA CAETANO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Débito C/C Ressarcimento De Danos Morais n. 1035032-26.2024.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 337167891), a apelante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, a prioridade na tramitação do processo por ser pessoa idosa (62 anos) e o cabimento do recurso. No mérito, sustenta que foi vítima de manipulação e induzida a erro por meio de informações bancárias sigilosas que apenas a parte apelada poderia deter pela relação jurídica composta. Afirma que foi procurada pela parte apelada via contato telefônico acerca de uma proposta de renegociação de empréstimo consignado vinculado à sua renda, informando ainda que poderia receber uma diferença conhecida como "troco" na sua conta bancária, diminuindo o valor da parcela do empréstimo com aplicação de taxa mais favorável.

A apelante argumenta que, sem entender muito bem o que foi ofertado, concordou com a proposta, resultando na renovação de três empréstimos consignados vigentes no Banco C6, que foram convertidos em um novo empréstimo. Alega que, em consulta à autarquia previdenciária, verificou que o refinanciamento havia aumentado o valor da dívida de R$ 18.452,27 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) para R$ 38.278,80 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), aumentando assim em mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o valor de origem com a nova renegociação.

Assevera que
"Vale esclarecer, Excelências, que o valor remanescente dos empréstimos que originou o refinanciamento era de R$ 18.452,27 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), com refinanciamento o débito mais que dobrou o valor originário, passando para R$ 38.278,80 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)".

Para reforçar sua alegação, argumenta que o magistrado singular ignorou por completo a previsão dos artigos 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, negando vigência a eles. Sustenta ainda que a sentença contraria reiterados precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citando julgados que reconhecem situações semelhantes de falta de informação adequada ao consumidor em casos de refinanciamento de dívidas.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, tornando totalmente procedentes os pedidos formulados; declarar a nulidade do contrato de refinanciamento/empréstimo consignado n. 010124339425, reativando os empréstimos que deram origem ao refinanciamento; que seja renegociada a dívida restante sem os juros abusivos, em parcelas não superiores às parcelas que vinha adimplindo; e utilizar o valor já pago para a devida quitação. Requer, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro valor que a Corte julgar apropriado, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 20%.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID 337167894), o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. alega a inexistência de vestígio de qualquer ilegalidade ou ilicitude na conduta adotada pelo apelado. Argumenta que o contrato em questão foi formalizado na modalidade digital, com a captura da biometria facial da apelante, o que demonstra a vontade inequívoca da mesma em realizar as contratações. Sustenta que a todo momento deixou evidente que a requerente estava contratando um refinanciamento, restando claro que não se tratava de um contrato para livre utilização e que os contratos anteriores seriam substituídos pelo contrato de refinanciamento.

O apelado argumenta que, para a formalização do contrato, é necessário que o cliente prossiga nos passos que são enviados, sendo impossível alegar que a parte apelada não queria ou não sabia o que estava contratando, especialmente porque forneceu sua biometria facial. Cita jurisprudência que reconhece a validade de contratações realizadas por meio eletrônico, com fornecimento de dados e autenticação por selfie e envio de documentos.

Quanto ao pedido de danos materiais, o apelado sustenta que jamais cobrou qualquer quantia indevida, e que a cobrança realizada encontra amparo na contratação entre as partes e na legislação vigente, inexistindo qualquer culpa ou dolo, tampouco má-fé do banco recorrido. Em relação aos danos morais, argumenta que não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a pretensão de responsabilização do banco, pois a conduta praticada pela instituição financeira decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC).

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso interposto, com a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
DIVA CAETANO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Débito C/C Ressarcimento De Danos Morais n. 1035032-26.2024.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme documento de ID 337546395, e o recurso foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, alega que o requerido teria oferecido proposta de refinanciamento dos empréstimos que possuía, tendo sido, contudo, induzida em erro, uma vez que a nova contratação resultou no aumento do valor da dívida. Requer, assim, a cessação dos descontos, a declaração de nulidade do contrato e o ressarcimento por danos extrapatrimoniais.

Após a instrução, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a validade do contrato de refinanciamento, por conter informações claras quanto à sua natureza. Entendeu que a transferência dos valores à conta da autora comprova a contratação, cabendo a esta demonstrar o não recebimento, o que não ocorreu. Afastou, ainda, a alegação de erro, diante da clareza do instrumento contratual.

“[...]
MÉRITO

A parte requerente pretende que sejam reconhecido indevidos o contrato de refinanciamento dos empréstimos que possuía; bem como pede indenização por danos morais, ao argumento de que teria sido induzida ao erro a contrair o contrato.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de refinanciamento. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. I - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.”
(TJ-MT - AC: 10005723820198110018 MT, Relator: Sebastiao De Moraes Filho, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade do contrato de refinanciamento de empréstimos consignados firmado entre as partes.

A apelante sustenta que foi induzida a erro, não tendo compreendido adequadamente os termos da contratação, especialmente no que tange ao aumento significativo do valor total da dívida.

Por outro lado, o apelado defende a regularidade da contratação, argumentando que todas as informações foram prestadas de forma clara e que a apelante manifestou sua vontade de forma inequívoca ao fornecer sua biometria facial para a celebração do contrato digital.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, a parte autora é parte hipossuficiente porque o
" fornecedor que por sua posição de monopólio, fático ou jurídico, por seu grande poder econômico ou em razão da essencialidade do serviço, impõe sua superioridade a todos que com ele contratam "(CLÁUDIA LIMA MARQUES, “Contratos no Código de Defesa do Consumidor”, São Paulo: Editora RT, 3a edição, páginas 147-149).

Já a parte requerida está na condição de fornecedora dos serviços, como se vê do art. 3o do mesmo Código, assim redigido:
“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de serviços.
”

Por essas razões, a Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça assegura a aplicação da legislação consumerista ao caso em tela, ao expressar:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Analisando detidamente os autos, verifico que o contrato de refinanciamento n. 010124339425, celebrado em 05/05/2023, substituiu três contratos anteriores (n. 010111870295, 010112018646 e 010121545527), conforme documentação juntada aos autos.

O saldo devedor dos contratos originais
somava R$ 18.452,27
, enquanto o novo contrato resultou em uma dívida total de R$ 38.278,80 (id. 337167875), representando um
aumento de aproximadamente 107% no valor devido.

A questão que se impõe é se a apelante foi devidamente informada sobre as condições do refinanciamento, especialmente quanto ao significativo aumento do valor total da dívida.

Tratando-se o autor de idoso, aposentado, pessoa de baixa renda e notoriamente vulnerável, deve-se aplicar com maior rigor o princípio da boa-fé objetiva e da proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), que veda práticas abusivas e impõe às instituições financeiras o dever de cuidado redobrado nas contratações realizadas com este público.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 46, que
"os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
". Complementarmente, o artigo 47 do mesmo diploma legal determina que
"as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor".

No caso em análise, embora o contrato tenha sido formalizado de modo digital, com captura de biometria facial da apelante, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a possibilidade de vício de consentimento. A assinatura digital, ainda que acompanhada de mecanismos de segurança, não assegura, necessariamente, que o consumidor tenha compreendido todas as implicações financeiras do negócio jurídico, sobretudo em operações complexas, como o refinanciamento de dívidas.

O dever de informação, corolário da boa-fé objetiva, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas acerca do contrato e de seus efeitos econômicos. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de verdadeiro dever essencial, consistente em dever anexo de conduta, e não mera enumeração formal de dados contratuais, ganhando especial relevo quando o consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade agravada.

No caso concreto, chama atenção o expressivo aumento do valor total da dívida após o refinanciamento. Enquanto os contratos originais apresentavam saldo devedor de R$ 18.452,27, o novo contrato elevou a dívida para R$ 38.278,80, representando acréscimo de aproximadamente R$ 20.000,00. Tal disparidade revela condições manifestamente desvantajosas à consumidora, que deveriam ter sido objeto de informação clara, específica e destacada pela instituição financeira.

Denota-se, ainda, que a autora acreditava estar realizando operação de portabilidade ou refinanciamento com redução das parcelas, quando, na realidade, foi induzida à contratação de novo empréstimo consignado, sem correspondência com a operação originalmente ofertada. Tal circunstância evidencia típico vício na manifestação da vontade, tornando o contrato anulável, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

Por fim, da análise do instrumento contratual juntado aos autos, verifica-se que, embora constem informações sobre o valor financiado, o número de parcelas e a taxa de juros, inexiste destaque específico quanto ao significativo aumento do valor total da dívida. A simples indicação do custo efetivo total (CET), fixado em 20,74% ao ano, mostra-se insuficiente para permitir ao consumidor médio a real compreensão da extensão do ônus financeiro assumido.

A jurisprudência tem sido sensível a situações semelhantes, reconhecendo a nulidade de contratos de refinanciamento quando não há informação adequada ao consumidor. Nesse sentido, cito precedente mencionado pela própria apelante:

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. Vício de consentimento. Ocorrência . Pessoa analfabeta que foi induzida a refinanciamentos com promessa de redução do valor das parcelas. Falha na prestação do serviço. Necessidade de cautelas especiais a serem observadas, notadamente por se tratar de relação de consumo. Dever de informação, lealdade, boa-fé e transparência não observados pelo banco . Pessoa incapaz de compreender as cláusulas contratuais. Assinatura digital inválida. Nulidade dos contratos reconhecida. DANO MORAL . Configuração. Violão de diversos princípios contratuais. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade . Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Requisitos presentes . Sucumbência integralmente carreada ao réu. Sentença reformada. Recurso do autor provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1013354-69 .2023.8.26.0196 Franca, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

No caso em análise, considerando a vulnerabilidade agravada da apelante (pessoa idosa com baixa escolaridade), o expressivo aumento do valor da dívida após o refinanciamento (aproximadamente 107%) e a ausência de destaque específico para essa circunstância no contrato, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

A simples formalização do contrato por meio digital, com captura de biometria facial, não é suficiente para afastar a possibilidade de vício de consentimento, especialmente quando há indícios de que a consumidora não compreendeu adequadamente as implicações financeiras do negócio jurídico. A assinatura digital, embora válida como meio de manifestação de vontade, não dispensa o fornecedor do dever de prestar informações claras e adequadas sobre o contrato.

Nesse contexto, entendo que o contrato de refinanciamento n. 010124339425
deve ser declarado nulo, com a consequente reativação dos contratos originais (n. 010111870295, 010112018646 e 010121545527
), devendo os valores já pagos pela apelante serem imputados na amortização desses contratos.

Quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, entendo que a situação vivenciada pela apelante ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à sua dignidade. A falha no dever de informação, que resultou em significativo aumento da dívida, causou evidente abalo psicológico à consumidora, que se viu surpreendida com um débito muito superior ao originalmente contratado.

A jurisprudência tem reconhecido a ocorrência de dano moral em situações semelhantes, quando há falha no dever de informação em contratos bancários, especialmente envolvendo consumidores em situação de vulnerabilidade agravada.

O dano moral, nesses casos, decorre do próprio fato (
in re ipsa
), dispensando a comprovação específica do prejuízo.

Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julga parcialmente procedente a fim de
a)
declarar a nulidade do contrato de refinanciamento n. 010124339425, celebrado em 05/05/2023, com a consequente reativação dos contratos originais (n. 010111870295, 010112018646 e 010121545527);
b)
Determinar que os valores já pagos pela apelante em razão do contrato ora anulado sejam imputados na amortização dos contratos originais;
c)
Condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC); e
d
) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026